Tribunal: TJES
Processo: 1005966-27.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1005966-27.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRKB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em face do Banco do Estado do Espírito Santo. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade quanto aos dispositivos do Código Civil mencionados no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na indicação dos dispositivos legais aplicáveis ao contrato objeto da lide; e (ii) determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar os artigos 722 e 725 do Código Civil de 2002, quando, na realidade, deveriam ser aplicadas as disposições constantes dos artigos 36 a 67 do Código Comercial de 1850, vigente à época da celebração do contrato.

A correção do erro material, contudo, não altera a conclusão do julgamento, pois a definição do contrato em questão permanece inalterada, não havendo fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

O pedido de rediscussão da natureza do contrato e de ressarcimento dos valores despendidos durante a intermediação revela o intuito de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material em acórdão não implica necessariamente a modificação do julgamento, salvo se houver fundamento para atribuição de efeitos infringentes.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Comercial de 1850, arts. 36 a 67.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC nº 21970105801, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07.12.1999; TJ-RJ, APL nº 00076588119978190000, Rel. Des. Marlan de Moraes Marinho, j. 04.11.1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

embargos de declaração
(id 11019681) opostos por
BRKB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
.
contra o v. acórdão (id
10661911
), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face de
Banco do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que há
obscuridade
quanto aos dispositivos do Código Civil mencionados no acórdão recorrido.

Contrarrazões pelo embargado (id
11733649
).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo pela existência de
erro material
.

O eminente Desembargador Relator, Fábio Brasil Nery, menciona à página 04 do voto:

E, de fato, a intenção do pacto foi de aproximar, informar as condições do negócio e fatores que pudessem influir no resultado, todos típicos dos contratos de corretagem, conforme o próprio conceito extraído do art. 722, do Código Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Trata-se de contrato aleatório, pois condicionado a evento incerto e futuro, de resultado, assumindo o corretor o risco de nada receber e de não ser reembolsado pelas despesas que efetuou, consoante prevê o art. 725 do diploma civilista:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Tendo em vista que o contrato objeto da discussão foi entabulado em 1994, aplicar-se-ia à espécie as previsões do Código Civil de 1916. Todavia, a codificação anterior não previa a figura do
contrato de corretagem
, sendo necessário buscar a definição deste tipo de negócio jurídico junto ao Código Comercial.

Os artigos 36 a 67, do Código Comercial, disciplinam a atividade dos corretores, sem mencionar, todavia, a exata definição do contrato de corretagem.

Daí, faz-se necessário buscar sentido na legislação esparsa e em outras fontes de direito, como, por exemplo, na tradição e na jurisprudência. Nesse sentido:

Transporte maritimo.
Contrato de comissao mercantil
.
Representacao.
Servicos contratados em beneficio do representado . Responsabilidade. A representacao, que o agente maritimo exerce em favor do armador do navio, configura o
contrato de comissao mercantil
, segundo o qual o comissario, embora aja em nome proprio, o faz em favor de terceiros. Por isso, e' ele o responsavel pelas despesas dos servicos de atracacao e desembarque de mercadorias que, em nome do armador, contratou com a Docas. Recurso improvido . (RIT) (TJ-RJ - APL: 00076588119978190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA CIVEL, Relator.: MARLAN DE MORAES MARINHO, Data de Julgamento: 04/11/1998, PRIMEIRA CAMARA CIVEL)

APELACAO CIVEL AÇÃO DE COBRANCA -
COMISSAO DE CORRETAGEM - MEDIACAO - APROXIMACAO DAS PARTES - CON TRATO PARTICULAR DE TRANSACAO IMOBILIARIA
COM PROMESSA DE PERMUTA E OUTRAS AVENCAS - DESNECESSIDADE DA LAVRATU RA DA ESCRITURA DEFINITIVA PARA GERAR DIREITO A COMIS SÃO - COBRANCA PROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.
APROXIMA DOS OS FIGURANTES E FORMALIZADO

NEGOCIO
PRELIMINAR DE PROMESSA DE PERMUTA E OUTRAS AVENCAS, E DEVIDA A COMIS SÃO AO MEDIADOR, SEM RELEVO QUE O PRE-CONTRATO VENHA A SER DESFEITO, POR ARREPENDIMENTO DE UM DOS PROMITENTES. DESNECESSARIA SE FAZ A LAVRATURA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA PARA GERAR DIREITO A COMISSAO,
TENDO EM VISTA QUE A MEDIACAO CONSIDERA-SE CONCLUIDA COM O ACORDO DEFINITIVO DE VONTADE DAS PARTES SOBRE OS ELEMENTOS ESSENCIAIS (OBJETO, PRECO E CONDICOES) DO NEGOCIO
. SENTENCA MANTIDA . (TJ-ES - AC: 21970105801 ES 021970105801, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/12/1999, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2000)

O corretor era (e continua sendo) entendido como o profissional que, sem possuir poderes representativos, compromete-se a aproximar as partes interessadas na celebração de um negócio. Sua atuação é caracterizada pela prestação de um serviço de intermediação,
cujo êxito depend
e
, em última instância,
da realização do negócio pelas partes envolvidas
.

Extrai-se semelhante definição do art. 3º da Lei 6.530/78:

Art 3º
Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda
, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.

Em que pese o reconhecimento do
erro material
conforme acima delineado, entendo não ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

O conceito de
contrato de comissão
e/ou
contrato de corretagem
permanece inalterado, inobstante aplicável à espécie as previsões do Código Comercial de 1850.

Verifica-se com clareza que o embargante pretende utilizar o expediente dos embargos de declaração para renovar a discussão a respeito da
natureza do contrato
. Vejamos trecho do recurso:

“(...) 13.
Sendo assim,
deve-se analisar se a intenção das partes
era
de firmar um mero contrato de intermediação
(corretagem)
ou de prestação de serviços, sendo certo que, no caso dos autos, não há qualquer prova de que se tenha pretendido firmar contrato tão somente de intermediação.
” (grifei)

Por fim, o embargante também formulou
pedido alternativo
, afirmando que não foi apreciada a pretensão de ressarcimento pelos valores despendidos durante a intermediação.

No mesmo sentido do tópico anterior, nota-se que a real intenção do embargante é a rediscussão do mérito.

A Câmara julgadora, no acórdão de id
9386754
, consignou que:

“(...)
Também não há falar em hipótese de rescisão do contrato consubstanciado na Cláusula Quinta, “a”, pois o cancelamento da venda das ações, por meio da Lei 4.966/94, somente se deu após concretizadas todas as etapas do pacto
.

Quanto ao
pedido alternativo de pagamento pelos serviços efetivamente prestados
, cujo valor poderia ser arbitrado em liquidação de sentença, e
ntendo que não mereça prosperar, justamente pelas razões aqui delineadas acerca da natureza da avença celebrada entre as partes
.”

São claros os fundamentos que subsidiaram a decisão. Entendimento em contrário desafia a interposição do recurso competente, fim para o qual, repito, não servem os embargos de declaração.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração para
lhe dar
parcial provimento
, de modo a sanar o
erro material

constante no acórdão hostilizado, para que suprimido o trecho que faz menção aos artigos 722 e 725 do Código Civil, sendo aplicável à espécie as previsões constantes dos artigos 36 a 67, do Código Comercial de 1850.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.